Tribunal: TJMT
Processo: 0014049-06.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014049-06.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NAIR PEREIRA MORENO - CPF: 304.064.471-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – URV – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – LIQUIDAÇÃO REALIZADA – LAUDO INCORRETO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Verificada a ausência de apreciação da liquidação por meio da perícia contábil, configura-se o vício do erro material.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, provido, para reformar o
decisum
recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com sua liquidação por arbitramento.

A parte Embargante requer a nulidade do Acórdão vergastado, porque não foi observado o interregno mínimo de cinco dias, entre a intimação pessoal do Estado, acerca da pauta, e da sessão de julgamento.

Sustenta a ocorrência de erro material na decisão, porque, diferentemente, do que assevera o aludido
decisum
, houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização da prova pericial.

Assevera que a metodologia adotada pelo perito está equivocada, pois, para a perda encontrada, houve a efetiva recomposição, seja, por meio da Lei Estadual n. 6.528/1994, e de outras leis que promoveram a Reestruturação de Carreira.

Afirma que a prova pericial, produzida nos autos, está incompleta, pois não respondeu aos quesitos deste Estado, indispensáveis à solução da causa, razão pela qual foi afastada pelo Juízo de origem.

Argumenta que, nos casos em que o laudo desfavorável é afastado de forma fundamentada, pelo Juízo de origem, o atual entendimento da Primeira e da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, acerca do tema, é no sentido de que as leis que promoveram a reestruturação e reajuste salarial supriram as defasagens relativas à conversão da moeda para URV.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, provido, para reformar o
decisum
recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2ª Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in:
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Primeiramente, esclareço que não há que falar em nulidade do acórdão, ao argumento de que a Fazenda Pública não teria sido intimada sobre a data da sessão de julgamento, no prazo previsto pelo CPC.

O art. 935, do CPC, assim, preconiza:

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Conforme consta do art. 105, § 2.º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a pauta de julgamento dos processos cíveis deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento.

Denota-se dos autos, que a publicação acerca da sessão de julgamento realizada entre 19/04/2021 e 23/04/2021, deu-se, em 12/04/2022 (id. 81912466), ou seja, cinco dias úteis, antes da data da sessão virtual.

Diante disse, deve ser afasta a alegação de nulidade do acórdão.

Quanto ao mérito, a parte Embargante alega que a decisão objurgada padece de erro material, porque, diferentemente do fundamento no aludido acórdão, foi realizada a perícia contábil e, quanto a este ponto, assiste razão à parte Embargante.

Conforme exposto, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

Denota-se, contudo, que, ao proceder ao cálculo, o perito considerou que a parte Embargada ocupava o mesmo cargo do servidor paradigma (id. 77922968 - pág. 29), médico, utilizado para apuração do pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, como se o aludido servidor recebesse iguais vencimentos aos da autora.

Dessa forma, o laudo pericial não considerou a situação específica da Embargada, já que ocupa cargo diverso (Profissional do SUS) daquele ocupado pelo servidor paradigma (Médico – id. 77922968 - pág. 29), razão pela qual se impõe a realização de nova perícia, considerando a situação específica do cargo ocupado pela Embargada.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/1994, n. 6.528/1994, n. 6.583/1994, 7.360/2000 e 8.269/2004, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo e promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, ACOLHO, em parte, os embargos de declaração, somente para reconhecer a existência de laudo pericial, contudo, mantenho a decisão de determinar o retorno dos autos, a fim de que seja realizada nova perícia, possibilitando novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022